Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). LOTAÇÃO EM BANCO DE LEITE HUMANO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou a implementar a GAB na folha de pagamento da Recorrida e a pagar as quantias pretéritas e vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o pedido realizado em contrarrazões para reconhecimento da plena adequação das atividades da Recorrida ao conceito de Atenção Primária à Saúde; (ii) se a Recorrida preenche os requisitos para receber a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pedido em contrarrazões. É inviável conhecer do pedido formulado em contrarrazões, uma vez que esse instrumento processual tem por finalidade oportunizar à parte recorrida a manifestação sobre o recurso interposto contra a sentença que a beneficia. Pedido formulado em contrarrazões não conhecido.
4. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.
5. A Súmula 27 da Turma de Uniformização dispõe que a GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que a lotação seja diversa de local considerado Unidade Básicas de Saúde.
6. Na hipótese, a Recorrida é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotada no Núcleo de Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Taguatinga desde 23/4/2018, onde ocupa o cargo de técnica em enfermagem e exerce atividades de orientações a gestantes e atenção a mãe e ao bebê na sua alta após o parto como meio de promoção e proteção do aleitamento materno. Conforme requerimento administrativo assinado pela chefia (ID 78823960 – Pág. 2 e 3), cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
7. Preenchidos os requisitos para a obtenção da GAB, impõe-se a manutenção da sentença para implementação da gratificação no contracheque da Recorrida e o pagamento retroativo pelo Distrito Federal de todo o período não prescrito em que a parte fez jus à gratificação e não a recebeu.
8. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT reconhecem que técnicos em enfermagem lotados em Núcleo de Banco de Leite Humano desempenham funções ligadas à atenção primária à saúde, conferindo-lhes o direito ao recebimento da gratificação (Acórdãos 1963603, 1936305 e 2029716).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 318/1992; Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963603, 0748521-75.2024.8.07.0016, Rel. MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 3/2/2025; TJDFT, Acórdão 1936305, 0744875-57.2024.8.07.0016, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024; TJDFT, Acórdão 2029716, 0790597-17.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 7/8/2025.